Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715320-96.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO em face da sentença proferida no ID 46340831, pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença apresentado em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A indeferiu a inicial. Na Apelação de ID 46340837 a autora requer a cassação da sentença para que seja promovido o cumprimento provisório de sentença. A apelante foi intimada por meio do despacho de ID 47928227 para se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos no 0712061-93.2022.8.07.0005. Conforme certificado no ID 48407491, decorreu in albis o prazo para manifestação da apelante. É o relatório. DECIDO. Os presentes autos tratam de pedido de cumprimento provisório de sentença, por meio do qual a apelante almeja executar a multa cominatória fixada em desfavor do réu Banco Bradesco S.A. A sentença recorrida de ID 46340831 indeferiu a inicial, sob a fundamentação de inexistência de título judicial, porquanto a sentença exequenda (prolatada nos autos no 0712061-93.2022.8.07.0005) não aplicou efetivamente a multa, tendo apenas previsto a sua incidência em caso de descumprimento. Por meio da apelação de ID 46340837 a recorrente requer a cassação da sentença para que lhe seja possibilitado o início do cumprimento provisório de sentença. Contudo, compulsando os autos de no 0712061-93.2022.8.07.0005 percebe-se que o feito transitou em julgado em 14/6/2023, conforme certificado no ID 47895142 daqueles autos. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que não há mais que se falar em cumprimento de provisório de sentença, devendo a apelante iniciar a fase de cumprimento definitivo naqueles autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso por restar prejudicado em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 29 de junho de 2023 16:08:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador